Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718087-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PREMIUM ENGENHARIA SA, GUSTAVO DE CASTRO BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n° 0005656-41.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, nos seguintes termos: “1. Do “Juízo 100% Digital” A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. 2. Indefiro o pedido de sobrestamento do feito realizado pela parte exequente na petição de ID91159178, tendo em vista que não foi realizada nenhuma pesquisa de bens nos presentes autos. Concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a parte exequente apresentar planilha atualizada do débito nos termos da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, bem como indicar bens a penhora, sob pena de extinção.” Alega o Agravante, em síntese, que nos autos dos Embargos à Execução no 0735899-48.2020.8.07.0001, foi proferida sentença reconhecendo o excesso na exceção. Informa que contra a referida sentença foi interposta Apelação, com efeito suspensivo, razão pela qual requereu ao MM. Juiz a quo o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do recurso. Salienta que a minoração do valor executado com base em sentença proferida nos Embargos à Execução seria equivocada, pois, nos termos do art. 1.012 do CPC, a Apelação será recebida no efeito suspensivo. Defende o prosseguimento da Execução pelo valor inicialmente executado, tendo em vista o efeito suspensivo conferido à sentença proferida nos Embargos à Execução. Pede a tutela antecipada recursal, “para reconhecer que a r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução no 0735899-48.2020.8.07.0001, encontra-se suspensa até o julgamento da apelação oposta naqueles autos, autorizando-se o prosseguimento da Execução pelo valor inicialmente executado”. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 26242130 e Id. 26242131. É o relatório. Decido. No caso, o Agravante pede a tutela antecipada recursal, “para reconhecer que a r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução no 0735899-48.2020.8.07.0001, encontra-se suspensa até o julgamento da apelação oposta naqueles autos, autorizando-se o prosseguimento da Execução pelo valor inicialmente executado”. Todavia, não é viável a tutela pretendida em decorrência de inovação recursal. Pelo que se infere dos autos de origem, o Agravante apresentou a petição Id. 91159178 requerendo tão somente o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Apelação interposta nos autos do Embragos à Execução. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não havia pesquisa de bens nos autos da Execução. Por sua vez, no presente Agravo requereu o prosseguimento da execução pelo valor executado antes do reconhecimento do seu excesso. Salienta que a minoração do valor executado com base em sentença proferida nos Embargos à Execução seria equivocada, pois, nos termos do art. 1.012 do CPC, a Apelação será recebida no efeito suspensivo. Defende o prosseguimento da Execução pelo valor inicialmente executado, em razão do efeito suspensivo à sentença proferida em sede de Embargos à Execução. Sucede que tais argumentos não foram submetidos ao juízo de origem, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-los, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESABAMENTO IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE SOLUCIONAR IRREGULARIDADES. NÃO MACULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...)”. (Acórdão 1312715, 07471749420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. INVALIDADE INEXISTENTE. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, (...).” (Acórdão 1294957, 07122141520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, consoante destacado, o Exequente limitou-se a requerer o sobrestamento do feito, de modo que o prosseguimento da execução no valor inicialmente executado não foi requerido na origem e, portanto, não foi objeto de análise da decisão agravada. Cumpre acrescentar que eventual reconhecimento de que a Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução deve ser recebida em seu duplo efeito, poderá sobrestar a execução por inteiro, o que seria prejudicial à parte Exequente, tendo em vista que a suspensão impedirá a adoção das medidas necessárias à satisfação do crédito, ainda que parcialmente. Sendo assim, verificada a inovação recursal, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora